Tribunal: TJMT
Processo: 1006160-54.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006160-54.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANTONIO RODRIGUES JOAQUIM JUNIOR - CPF: 718.233.521-20 (APELADO), HOSANAN MONTEIRO DE ARRUDA - CPF: 545.050.461-68 (ADVOGADO), NIVALDO ROMKO - CPF: 768.363.041-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA – AMBIGUIDADE DE CLÁUSULA DO EDITAL – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Verificada a ambiguidade de disposição de edital publicado pela Administração Pública, para realização de concurso, de modo a dar margem a mais de uma interpretação possível, deve prevalecer aquela mais favorável ao candidato.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível,

interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença do Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Antônio Rodrigues Joaquim Júnior, concedeu a ordem para determinar à autoridade coatora a adequação do Ato de Homologação do “Resultado Final” do Concurso Público para o cargo de Professor de Educação Básica/Matemática
–
Cuiabá,

à cláusula 12.3 do Edital 01/2017, de modo que o cadastro de reserva seja composto por 50% (cinquenta por cento) das 60 (sessenta) vagas, integrando o Impetrante a 86ª (octogésima sexta) lugar na ordem de classificação (id. 84082977).

Alega que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 635739/AL, sob a sistemática da repercussão geral, decidiu pela legalidade da cláusula de barreira, que não elimina o candidato por desempenho inferior ao mínimo exigido, mas impede sua participação na etapa seguinte do concurso, da qual participarão apenas os mais bem classificados, conforme previsão numérica preestabelecida no edital.

Sustenta que, por opção administrativa, fundada na oportunidade e na conveniência, o item 12.3 do Edital previu que a classificação final do concurso seria composta pelos candidatos aprovados dentro do número de vagas, acrescido do cadastro de reserva, composto de 50%

(cinquenta por cento) do total das vagas.

Diante disso, aduz que, para o cargo de Professor de Educação Básica/Matemática
–
Cuiabá, concorreram 81 (oitenta e um) candidatos, sendo 54 (cinquenta e quatro) vagas para ampla concorrência, 06 (seis) vagas para portadores de necessidades especiais e 27 (vinte e sete) vagas para formação de cadastro reserva, enquanto o Apelado foi classificado na 86ª (octogésima sexta) posição, o que ensejou sua eliminação do certame.

Afirma que o item 6.16, do edital, prevê a reversão das vagas reservadas às pessoas com deficiência para aquelas destinadas à ampla concorrência, caso não houvesse inscrição de candidatos com deficiência para o cargo ou perfil no município do Impetrante, o que não ocorreu neste caso, dada a aprovação de dois candidatos às vagas reservadas para PCD.

Esclarece que o número de vagas ofertadas em um concurso público não pode ser aumentado, após a divulgação do resultado final, sob pena de violação aos princípios administrativos previstos na Constituição Federal.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e denegar a ordem.

Em suas contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 84082984).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 91178463).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Para melhor compreensão da controvérsia, passo à breve explanação da situação fática.

No Concurso Público,
regido pelo Edital 01/2017,
realizado pelo Governo do Estado de Mato Grosso, para o provimento de 54 (cinquenta e quatro) vagas imediatas para ampla concorrência e 06 (seis) para Pessoas com Deficiência, para o cargo de
Professor de Educação Básica/Matemática – Cuiabá, e formação de cadastro reserva, o
Apelado foi classificado em 86
o
(octogésimo sexto) lugar.

Após a homologação do resultado final, o Apelado, irresignado por não integrar a lista de composição do cadastro reserva, o que reputou caracterizar um equívoco por parte da Administração Pública, impetrou o Mandado de Segurança.

A sentença concessiva da ordem
determinou à autoridade coatora a adequação do ato administrativo de homologação do “Resultado Final”, de modo que o Impetrante figure na 86ª posição no Cadastro Reserva, sobre o fundamento de que o referido cadastro deverá ser composto por 50% das 60 vagas previstas.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de Apelação Cível, sustentando a legalidade da denominada cláusula de barreira e impossibilidade de reversão, para ampla concorrência, das vagas reservadas para Portadores de Necessidades Especiais.

Ab initio
, impende registrar que a celeuma passa ao largo da análise da legalidade, ou não, das denominadas “cláusulas de barreira”, limitando-se a interpretação das disposições editalícias e simples cálculo aritmético.

Além disso, sabe-se que a ingerência do Poder Judiciário, na discricionariedade da Administração Pública, limita-se à análise de eventual vício, ou ilegalidade, do ato administrativo, tal como alegado neste caso.

Colhe-se dos autos que, no Concurso Público regido pelo Edital 01/2017, para provimento de vagas para provimento de 60 (sessenta) vagas para o cargo de Professor de Educação Básica/Matemática- Cuiabá – 54. para ampla concorrência e 06 para pessoas com deficiência, o Apelado foi classificado na 86ª (octogésima sexta) colocação e considerado fora do cadastro reserva.

Sabe-se que o Edital de um processo seletivo é o instrumento que vincula, reciprocamente, a Administração Pública e os candidatos, razão pela qual deve ser rigorosamente observado, sob pena de atentar contra os princípios da legalidade e publicidade.

No caso dos autos, sobre a classificação final do concurso, a cláusula 12.3 do Edital dispôs o seguinte:

A classificação final deste concurso será composta pelos candidatos aprovados dentro do número de vagas, conforme Anexo I deste Edital, mais o Cadastro de Reserva de 50% das vagas, por cargo/perfil/município, conforme Anexo I deste Edital, além dos candidatos com deficiência, habilitados em todas as etapas do Concurso Público.

Contudo, o Edital prevê expressamente que

“não havendo candidatos com deficiência, as vagas incluídas na reserva serão revertidas para o cômputo geral de vagas, podendo ser preenchidas pelos demais candidatos aprovados, respeitada a ordem de classificação” (item 6.16).

Como se vê, no que se refere ao número de vagas para composição do cadastro reserva, os termos do Edital deram margem a dúvidas interpretativas, tanto que a Administração Pública, o candidato ora Apelado, e o Juízo sentenciante chegaram a conclusões distintas sobre a mesma cláusula.

Ocorre que, se por falta de clareza ou ambiguidade, as disposições do edital permitirem mais de uma interpretação possível, a dúvida penderá contra a Administração Pública, favoravelmente ao candidato.

Neste sentido, a jurisprudência:

EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA
–
MANDADO DE SEGURANÇA
–
CONCURSO PÚBLICO
–
DESCLASSIFICAÇÃO
–
AMBIGUIDADE DAS DISPOSIÇÕES EDITALÍCIAS
–
INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CANDIDATO.

- O Edital é o instrumento que vincula, reciprocamente, a Administração Pública e os candidatos. Deve ser rigorosamente observado, sob pena de atentar contra os princípios da legalidade e publicidade, regentes da referida administração.

- Quando for constatada uma ambiguidade, a presunção, em regra, deverá recair contra a Administração Pública, prevalecendo a interpretação mais favorável ao candidato. (Remessa Necessária-Cv 1.0000.19.093409-1/002, Relator Desa. Alice Birchal, 7ª Câmara Cível do TJMG, julgamento em 07/04/2020, publicação em 12/04/2020).

Como neste caso foram preenchidas somente duas das 06 (seis) vagas reservadas para Portadores de Necessidades Especiais, as 04 (quatro) vagas remanescentes devem ser revertidas à ampla concorrência, que somará 58 (cinquenta e oito) vagas.

Se o cadastro reserva corresponderá a 50% das vagas previstas, deverá, para o cargo em análise, ser composto por 29 (vinte e nove) candidatos, número correspondente à metade das 58 (cinquenta e oito) vagas destinadas à ampla concorrência.

Assim, somando-se as 58 (cinquenta e oito) vagas para ampla concorrência às 29 (vinte e nove) vagas para formação do cadastro reserva, tem-se que a classificação geral deverá conter
87 (oitenta e sete) candidatos
, e, via de consequência, incluir o Apelado, classificado em 86
o
(octogésimo sexto) lugar.

Por estas razões, não merece provimento o recurso, devendo ser mantida a concessão da ordem.

Do Reexame Necessário

Quanto ao Reexame Necessário, em se tratando de recurso de ofício, sabe-se que o Tribunal está autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, no todo ou em parte, haja vista o efeito translativo pleno, manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

A propósito, trago à baila os ensinamentos do professor Nelson Nery Júnior, que, em seu livro Teoria Geral dos Recursos, elucida:

O exame das questões de ordem pública, ainda que não decididas pelo juízo
a quo
, fica transferido ao tribunal destinatário do recurso de apelação por força do CPC 515 §§ 1
o
a 3
o
. Da mesma forma, ficam transferidas para o tribunal
ad

quem
as questões dispositivas que deixarem de ser apreciadas pelo juízo de 1
o
grau, nada obstante tenham sido suscitadas e discutidas no processo.

(...)

O poder dado pela lei ao juiz para, na instância recursal, examinar de ofício as questões de ordem pública não arguidas pelas partes não se insere no conceito de efeito devolutivo em sentido estrito, já que isso se dá pela atuação do princípio inquisitório e não pela sua antítese, que é o princípio dispositivo, de que é corolário o efeito devolutivo dos recursos. Mesmo porque, efeito devolutivo pressupõe ato comissivo de interposição do recurso, não podendo ser caracterizado quando há omissão da parte ou interessado sobre determinada questão não referida nas razões ou contra-razões do recurso. (Teoria Geral dos Recursos, p. 482 e 484, 6ª ed., Ed. RT).

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo de piso concedeu a ordem mandamental, determinando a adequação do ato de homologação do Resultado Final
do
Concurso Público para o cargo de Professor de Educação Básica/Matemática – Cuiabá, Edital 01/2017, a fim de incluir o
Impetrante na 86ª (octogésima sexta) colocação.

Os fundamentos para a manutenção da concessão da ordem são mantidos à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação. Todavia, a sentença deve ser retificada, em relação ao número de candidatos que deve integrar a classificação final do certame, porque o Douto Juízo
a quo
considerou que o cadastro reserva seria composto por 30 (trinta) candidatos, correspondente a metade do total das 60 (sessenta) vagas. No entanto, é fato incontroverso que duas vagas destinadas aos Portadores de Necessidades Especiais foram preenchidas, e, por óbvio, não podem ser revertidas à ampla concorrência para fins de cálculo do número candidatos a compor o cadastro reserva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, e, em Reexame Necessário,
RATIFICO. EM PARTE
, a sentença, apenas para determinar à autoridade coatora Impetrada a adequação do ato administrativo de homologação do “Resultado Final” do Concurso Público para o cargo de
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO

BÁSICA/MATEMÁTICA – CUIABÁ
, Edital 001/2017, de modo que o Impetrante integre o cadastro reserva na 86ª (octogésima sexta) posição na classificação geral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021